Tribunal: TJSP
Processo: 2029742-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisum determinando a apresentação de documentos pelas requeridas para realização de perícia. Insurgência da requerida. Alegação de que a autora e a devedora-principal estão em tratativas de acordo, o que enseja a suspensão do feito, com o fim de atender ao princípio da economia processual. Inadmissibilidade. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisum determinando a apresentação de documentos pelas requeridas para realização de perícia. Insurgência da requerida. Alegação de que a autora e a devedora-principal estão em tratativas de acordo, o que enseja a suspensão do feito, com o fim de atender ao princípio da economia processual. Inadmissibilidade. Ausência de convenção das partes quanto à paralisação da demanda até a concretização de eventual acordo. Suspensão do incidente que não se justifica. Inteligência do artigo 313 do CPC. Decisão preservada.

Recurso desprovido.